Tribunal: TJPA
Processo: 0806074-18.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806074-18.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LUCIANO PASCOAL MOTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Luciano Pascoal Mota Araújo contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto à distribuição dos honorários advocatícios, para condenar as partes em meação, em razão da sucumbência recíproca. Na ação de cobrança originária, o agravante pleiteou verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária com o Município de Tucuruí, obtendo êxito parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação das partes à divisão proporcional dos honorários advocatícios diante da sucumbência mínima alegada pelo agravante, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e não padece de nulidade, mesmo que reproduza os fundamentos da decisão monocrática, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O agravante não demonstrou que a parte vencida em seu pedido foi ínfima, pois teve indeferidos pleitos relevantes como o 13º salário, férias em dobro e reconhecimento de função comissionada.

A sucumbência recíproca restou configurada, tendo em vista que tanto o autor quanto o réu obtiveram êxito parcial nos pedidos formulados, nos termos do caput do art. 86 do CPC.

A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que trata da sucumbência mínima, exige que a parte vencida o seja apenas em aspecto irrelevante do pedido, o que não se verifica no presente caso.

A decisão agravada respeita os critérios legais e jurisprudenciais sobre a distribuição dos honorários, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial nos pedidos formulados, ainda que o autor prevaleça na maior parte.

Não configura sucumbência mínima quando os pedidos rejeitados possuem expressivo valor econômico ou relevância jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 86, caput e parágrafo único; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.05.2016; STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806074-18.2022.8.14.0061

AGRAVANTE:
LUCIANO PASCOAL MOTA ARAÚJO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29065621)

interposto por
LUCIANO PASCOAL MOTA ARAÚJO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29050293, que deu parcial provimento ao recurso apelante, condenando as partes à meação dos honorários advocatícios, mantendo a sentença proferida, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o agravante aduz que a decisão que determinou a sucumbência recíproca está incorreta, uma vez que sucumbiu em parte menor, conforme disposto na sentença de origem, sendo aplicável o art. 86, § único, do CPC.

Afirma que, no caso em tela, o Agravante obteve êxito na maior parte de seus pedidos, ou seja, no pagamento das férias e do FGTS. O fato de o juízo ter indeferido o pedido de 13º salário e de férias dobradas não descaracteriza a sucumbência mínima. Os pedidos principais e de maior valor econômico foram deferidos, enquanto apenas pedidos acessórios foram rejeitados.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30002991), na oportunidade o agravado destacou que o agravante não sucumbiu em pedidos acessórios, mas em de parcelas relevantes da relação contratual, como o 13º salário e as férias em dobro, ambos com expressivo valor econômico.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso apelante, condenando as partes à meação dos honorários advocatícios, mantendo a sentença proferida, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29050293):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tucuruí.

Antes de adentrar no mérito, examino a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF -ADI 5090/DF

O Município apelante arguiu preliminar ressaltando a necessidade de suspensão do processo em atenção a ADI 5090 DF que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS.

Sem razão o recorrente.

Analisando a decisão proferida pela Suprema Corte, constata-se que a matéria em discussão na ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, no entanto, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial, e assim, não guarda semelhança com a matéria posta em discussão na ADI 5090, logo não há necessidade de suspensão do presente feito.

Convém ressaltar, ainda, que a ADI Nº5090 foi julgada na sessão do dia 12/06/2024, e como não há similitude com a demanda trazida nestes autos, não é o caso de se aplicar a sua decisão.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta ou não a decisão proferida pelo juízo a quo que condenou o Município de Tucuruí ao pagamento das seguintes verbas rescisórias (período de 01/06/2018 a 01/05/2020): férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, bem como ao pagamento do FGTS de todo esse período.

O apelante alega que o apelado foi contratado por meio de contrato administrativo temporário, amparado pela Lei Municipal nº 5.313/2001, e por isso está sujeito ao Estatuto Público Municipal e não ao regime celetista.

Para tanto, argumenta que a relação com apelado era de natureza administrativa, que os contratos temporários foram válidos e não houve desvirtuamento, e assim não há direito ao pagamento de férias nem FGTS.

É certo que em nosso ordenamento jurídico a contratação de servidores temporários pelos entes públicos sem o devido concurso público é forma excepcional de ingresso nos quadros do serviço público e nas hipóteses previstas em lei.

Sendo assim, a regra de ingresso no serviço público é por meio de concurso público, e não ocorrendo desta forma a consequência não pode ser outra, a não ser a nulidade do ato de admissão, decorrente de disposição constitucional.

No caso em análise, apesar do apelante afirmar que a contratação se baseou em lei municipal e no art.37, XI, da CF, vislumbra-se que o servidor laborou a título precário.

Desta feita, percebe-se que ocorreu a contratação por período superior ao permitido, o que gera a nulidade do contrato de trabalho.

Convém salientar que para os contratos declarados nulos, foi reconhecido somente o direito à indenização dos depósitos do FGTS, sem o pagamento da multa de 40%, conforme previsão contida o art.19-A da Lei nº8.036/90 que assegura o depósito do FGTS aos trabalhadores cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de concurso.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão, verbis, com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Assim sendo, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS no curso do contrato de trabalho, devendo, portanto, ser mantida a sentença condenatória do pagamento do FGTS sobre o período contratual, observando-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº20.910/1932.

Em relação à condenação do ente municipal ao pagamento das férias do período trabalhado e com o acréscimo de 1/3 constitucional, entendo acertada a decisão visto que houve o desvirtuamento da contratação temporária, e ante a ausência de comprovação do pagamento das mesmas pelo Município.

Outrossim, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, o ônus que lhe competia, nos termos do art.373, II, do CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal, conforme demonstra o aresto abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALÁRIOS, 13º SALARIOS E FÉRIAS ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL, A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ACRESCIMOS, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS DE ACORDO COM O NOVO ENTENDIMENTO DO STF
. RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.
2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 3. Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, férias e acréscimos, por restar pacificado que, em se tratando de servidor temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível.
4. Quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (2018.01709857-42, 189.184, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02).

Portanto, restando demonstrada a prestação do serviço público, realizado de boa-fé, torna-se inadmissível que o ônus recaia sobre a parte menos favorecida da relação.

Desta feita, torna evidente que a recorrida faz jus à percepção das férias não pagas, conforme descrita na sentença apelada, acrescidas de juros e correção monetária.

Nesse sentido é o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por outro lado, observando a procedência parcial dos pedidos, assiste razão ao apelante, deve-se operar a sucumbência recíproca, e assim a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art.85 c/c art.86, ambos do CPC.

Desse modo, deve a sentença ser reformada neste ponto para, a pedido do apelante, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios que será dividido igualmente conforme o percentual estipulado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, apenas para condenar as partes à meação dos honorários advocatícios, mantendo a sentença incólume nos demais termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar parcialmente a sentença proferida no 1º grau, apenas para condenar de maneira recíproca as partes em honorários advocatícios, posto que houve sucumbência de ambos.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao fato de que a matéria discutida é disposta no art. 86 do Código de Processo Civil.

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Os argumentos levantados pelo agravante dizem respeito ao parágrafo único deste artigo, o qual dispõe sobre a sucumbência mínima, transpassando a responsabilidade integral do pagamento para a parte que sucumbiu em maior parte.

Contudo, não assiste razão, conforme explico a seguir.

A decisão combatida detalha em seu conteúdo redacional que havendo a procedência parcial dos pedidos, operou-se a sucumbência recíproca. Para fundamentar ainda mais isto, destaco que, observada a petição inicial (ID 19244537), eram os pedidos principais:

“3.1. DAS VERBAS SALARIAS E RESCISÓRIAS DEVIDAS. Considerando o período laborado de 01/06/2018 a 31/12/2020, comprovada a exoneração e o não pagamento das verbas salariais e rescisórias, faz o jus o autor as verbas a seguir discriminadas e conforme relatório de cálculo anexo:

- Saldo de salário (31/30);

- 13º Salário Proporcional (12/12) 2020;

- Férias Proporcionais (7/12) 2018 + 1/3 constitucional”.

Além disso, pleiteava o recolhimento do FGTS, uma vez que a nulidade do contrato pelas excessivas renovações o garante esse direito:

“
Deste modo, evidentemente, a pretensão autoral do recolhimento do FGTS
encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, o que podemos vislumbrar a partir da análise dos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da súmula nº 363 do TST insertos abaixo:”

A sentença debateu sobre os pedidos e indeferiu dois destes, sendo o 13º salário e as férias dobradas, além de não reconhecer a pretensão referente ao alegado cargo de “Diretor de Departamento”.

“Indefiro o pedido de condenação ao pagamento de 13º salário, bem como o pedido de férias dobradas (sendo a condenação de forma simples), além de não reconhecer a pretensão referente ao alegado cargo de “Diretor de Departamento”.

Concluiu a sentença:

“Ante a sucumbência mínima do Autor, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas pela legislação estadual em vigor”.

Todavia, observando que o agravante não prosperou em três dos seus pedidos principais, não se pode considerar que os pleitos vencidos seriam ínfimos, além de que os valores que seriam consideráveis para o montante total do proveito econômico obtido.

Diante desse contexto, correta a decisão monocrática ao atribuir o ônus sucumbencial a ambas as partes, com base no art. 86, do Código de Processo Civil.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29050293, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026